Tribunal: TJDFT
Processo: 0729716-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0729716-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAYKEL FREIRE DE MEDEIROS AGRAVADO: JOSE EDUARDO FILHO REPRESENTANTE LEGAL: RAQUEL TELES DE MEDEIROS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por MAYKEL FREIRE DE MEDEIROS contra decisão proferida pelo juízo da 25a Vara Cível de Brasília em ação de reintegração de posse 0704890-63.2023.8.07.0001, pela qual deferida incidentalmente a tutela de urgência a fim de determinar ao réu que se abstenha de alugar o imóvel objeto da lide, ante a falta de autorização legal ou judicial. Confira-se a decisão agravada: “Adoto o relatório da manifestação Ministerial de ID 161525829. Acrescento que o Ministério Público manifestou-se favoravelmente a concessão da tutela de urgência a fim de terminar ao réu que se abstenha de alugar o imóvel objeto da lide. Decido. Como já delineado no despacho de ID 160145213, a questão da tutela provisória está sob julgamento em grau recursal, cuja tutela concedida pelo Desembargador Plantonista, o qual alterou a solução dado pelo primeiro grau de jurisdição que concedeu a proteção possessória ao autor, somente pode ser alterada quando do julgamento do recurso, pela Relatora natural do recurso ou mesmo, somente com o julgamento de mérito desta ação em cognição exuriente. Daí que a questão alusiva à adminstração de bens, utilização de recursos de locação do imóvel, prestação de contas, gestão do patrimônio do autor etc. devem ser decididas pelo juízo natural da causa (autos em curso na 1a Vara de Família - curatela), sendo que a competência deste juízo residual cível alcança apenas a questão possessória. Portanto, não é cabível determinar o depósito de valores em conta judicial deste juízo ou outra medida que envolva administração de valores de propriedade do demandado, tendo sede própria para tal discussão. Com efeito, a decisão da Corte Revisora que antecipou a tutela recursal nestes autos tem o seguinte teor: "Ante o exposto, sem mais delongas, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal e assim o faço para suspender os efeitos da r. decisão interlocutória agravada e assegurar o direito do agravante e de seus familiares de continuar a residir no endereço situado no SHIS QI 23,conjunto 06, Casa 4, Lago Sul, Brasília/DF, CEP: 71.660-060, até a decisão definitiva acerca da curatela (autos no 0733147-63.2017.8.07.0016 - 1a Vara de Família de Brasília/DF). Confiro à presente decisão força de mandado." Por conseguinte, o demandado não possui autorização judicial ou demonstrou a existência de direito material de locar o imóvel do autor, porquanto a tutela posssessória que lhe foi concedida em caráter provisório, nos termos da decisão do Desembargador Plantonista, alcança apenas o direito precário de continuar a residir no imóvel objeto da lide até definição acerca da curatela (ou julgamento definitivo do agravo ou mesmo desta demandada), não havendo proteção possessória para locar o imóvel. Eis o motivo da necessidade urgente da concessão da tutela possessória, ainda que de forma indireta, ao autor para cumprir a determinação da Corte Revisora e mesmo para garantir ao autor o seu incontroverso direito de propriedade e seus reflexos. Assim, como a conduta incontroversa do demandado de locar parte do imóvel por aplicativos (sistemas airbnb e booking) extrapola os termos da decisão da Corte Revisora e vai de encontro com o entendimento deste juízo que já concedera a proteção possessória ao autor, é caso de concessão da tutela no curso do processo para obstar tal conduta indevida, sem prejuízo de decisão no agravo de instrumento sobre tal temática, porquanto caracteriza fato novo relevante que permite a atuação deste julgador ou mesmo da Corte Revisora quando do julgamento no agravo de instrumento. Desta forma, acolho a manifestação ministerial de ID 16152829 da ilustre Promotora Ana Paula Tomás Ferreira para conceder incidentalmente a tutela de urgência a fim de determinar ao réu que se abstenha de alugar o imóvel objeto da lide, ante a falta de autorização legal ou judicial. Eventual contrato com terceiros ainda em vigor deve ser respeitado, sendo que fica vedada a locação do imóvel ou de parte dele a contar da publicação desta decisão, sob pena de multa no valor do décuplo do valor da diária da locação que contrarie esta decisão. Comunique-se a culta Relatora do agravo de instrumento no 0703298- 84.2023.8.07.0000 para ciência. As questões de fato e de direito relevantes à resolução da lide se encontram devidamente delineadas e debatidas. Presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o processo. Faculto às partes indicarem meios de prova, no prazo de 5 dias, declinando o ponto controvertido referente tão somente à questão possessória ou a ponto controverso de competência deste juízo. Caso desejem produzir prova oral, deverão juntar o nome e qualificação das testemunhas, observando o art. 455 do CPC. Caso pretendam produzir novas provas documentais, que venham anexas à resposta, sendo que podem as partes aproveitar a prova produzida em outro juízo ante o princípio da eficiência.” – ID 49275692. Em suas razões, o agravante alega que “nos últimos seis anos, vem realizando locações de curta duração de partes de seu imóvel através de plataformas digitais como Airbnb e Booking. Essa atividade tem sido a principal fonte de renda para o agravante e sua família. No entanto, após uma recente mudança de curatela, a decisão judicial recorrida proibiu a continuação dessas locações” (ID 49275691 - Pág. 3). Aduz que a “A proibição das locações vai além de restringir a capacidade do agravante de gerir o imóvel no que for mais conveniente, ela tem um impacto direto e significativo sobre o seu bem-estar financeiro e o de sua família. O agravante é o principal provedor de sua família, que inclui uma filha de apenas seis anos. A renda obtida através das locações é utilizada para prover as necessidades básicas de sua família, incluindo alimentação, educação e saúde. Além disso, essa renda é fundamental para a manutenção e conservação do imóvel, garantindo assim uma moradia digna para a família.” (ID 49275691 - Pág. 4). Sustenta que “a decisão que proíbe a locação do imóvel impõe ao agravante restrições que ultrapassam a intenção e o alcance da decisão estabelecida no AGI 0703298-84.2023.8.07.0000 As locações de curta duração do agravante se dão em áreas do imóvel que estão desocupadas e não causam nenhum tipo de impacto negativo à residência. Elas não alteram a natureza residencial do imóvel, mas aproveitam de forma eficiente o espaço disponível, gerando renda sem prejudicar nem o imóvel, nem a vizinhança. Ao proibir estas locações, a decisão parece desconsiderar esta distinção crucial, extrapolando os termos da Corte Revisora e impondo restrições que não foram previstas ou justificadas. Este cenário, por si só, parece violar o direito de posse do agravante, um direito protegido pelo Código Civil Brasileiro” (ID 49275691 - Pág. 6). Afirma que “As operações realizadas pelo agravante, por meio do Airbnb e do Booking, se enquadram na categoria de hospedagens de curta duração, e não como locações residenciais típicas” (ID 49275691 - Pág. 7). Argumenta que “recentemente recorreu da decisão liminar que determinou a destituição da curatela, estando tal recurso pendente de manifestação do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) para a decisão liminar. O Agravo de Instrumento tramita sob o número 0725224- 24.2023.8.07.0000. Ressalta-se, assim, que a situação jurídica em torno da curatela está em pleno curso de revisão, o que torna ainda mais premente a necessidade de se conceder o efeito suspensivo ativo ao presente recurso. Esta medida garantirá a manutenção do status quo e evitará prejuízos irreparáveis ao agravante enquanto se aguarda o desfecho do recurso da curatela. Portanto, com o máximo respeito e consideração, solicita-se a Vossa Excelência que também leve em consideração a situação atual do processo de recurso da curatela ao analisar o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo” (ID 49275691 - Pág. 11). E requer, ao final: “1.Concessão de Efeito Suspensivo Ativo: Requer-se, em caráter de urgência, a concessão do efeito suspensivo ativo ao presente recurso, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada. Tal medida permitirá ao agravante continuar a realizar as locações por meio do Airbnb e do Booking, garantindo assim sua subsistência e a de sua família até o julgamento final deste recurso; 2. Revisão da Decisão Agravada: Solicita-se a revisão da decisão agravada que proibiu as locações do imóvel. Tal decisão, como demonstrado, extrapola os termos da decisão da Corte Revisora, impõe restrições indevidas ao agravante e ignora a legalidade e legitimidade das locações realizadas; 3. Consideração do Processo de Recurso da Curatela: Solicita[1]se que a situação atual do processo de recurso da curatela, que está em pleno curso de revisão, seja considerada ao analisar o presente recurso e ao decidir sobre a concessão do efeito suspensivo ativo.” – ID 49275691 - Pág. 12. Preparo recolhido (IDs 49275700 e 49275701). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC (tutela provisória); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal, probabilidade do direito alegado quanto ao direito à gestão do imóvel do agravado pelo agravante que não resulta tão evidente. Faço breve digressão dos fatos para melhor compreensão. Em 6/12/2022, em tutela cautelar antecedente nos autos 0763777-29.2022.8.07.0016, ajuizada por RAQUEL TELES DE MEDEIROS, filha do curatelado JOSÉ EDUARDO FILHO, ora agravado, foi proferida a seguinte decisão pelo juízo da 1a Vara de Família de Brasília: “Não há comprovação de que a gestão dos recursos financeiros do curatelado está sendo efetuada de forma adequada, visto que não fora apresentada prestação de contas pelo curador. Ademais, a pretensão de mudança de cidade evidencia possível descaso do curador com o bem-estar do curatelado, uma vez que, conforme áudio ID 144135117 e ID 144135118, tal medida visa evitar intimação do requerido para apresentação de prestação de contas relativas ao exercício da curatela. Outrossim, há indícios de que o curatelado vem sofrendo maus tratos, conforme relatório contido no boletim de ocorrência ID 144135135. Nesse sentido, restou demonstrado a presença dos requisitos que autorizam a concessão da tutela cautelar antecedente. Ante o exposto, presente a probabilidade do direito e o perigo da demora, com fulcro no art. 300 do CPC, DEFIRO A TUTELA CAUTELAR para que seja determinado ao requerido, até a devida apuração dos fatos, que se abstenha de retirar o curatelado de sua atual residência, bem como de tomar qualquer medida que vise a mudança de domicílio do curatelado para local desconhecido do Juízo e demais familiares e, principalmente, de ausentar-se desta Circunscrição Judiciária sem prévia autorização judicial.” – ID 144539190 na origem. Ao comparecer ao endereço em 10/12/2022 para citação e intimação de MAYKEL FREIRE DE MEDEIROS da decisão retro, MARCELA DE CASTRO, companheira do agravante, informou ao Oficial de Justiça que MAYKEL “mudou-se do local, ( ) que não soube indicar onde encontrá-lo(a), afirmando apenas que sabe que Maykel Freire de Medeiros reside em João Pessoa, Paraíba, o telefone indicado no mandado não completa a ligação” (ID 144927240 na origem). Após manifestação da autora RAQUEL e do Ministério Público, em 15/12/2022 foi proferida decisão pela qual o agravante MAYKEL FREIRE DE MEDEIROS foi provisoriamente removido do encargo de curador: “Vistos etc. A parte autora informa que o requerido fugiu com o curatelado não dando notícias de seu paradeiro, alegação verossímil tendo em vista a certidão de ID 144927240. Este juízo já havia determinado ao requerido que não retirasse o curatelado de sua residência, nem tomasse qualquer medida que visasse a mudança de domicílio do interditado, entretanto, a diligência de citação/intimação restou infrutífera, pois o requerido, aparentemente, se mudou do local (ID 144927240). Requer a autora a citação do réu via whatsapp; o retorno do curador e do curatelado, ou apenas deste, para residência em Brasília/DF; a concessão de medida de proteção do idoso, removendo o atual curador do encargo e nomeando a autora. ( ) Diante do risco de grave lesão à saúde do curatelado, bem como pelos inúmeros indícios de má gestão de seus bens, DEFIRO os pedidos do Ministério Público e da parte autora. Cite-se e intime-se o requerido, via whatsapp, para que proceda o imediato retorno do curatelado para sua residência em Brasília/DF. Removo, provisoriamente, o Sr. MAYKEL FREIRE DE MEDEIROS do encargo de curador. Nomeio a Sra. RAQUEL TELES DE MEDEIROS como curadora provisória do curatelado, devendo tomar as providências necessárias para recepcionar o Sr. JOSÉ EDUARDO FILHO em sua residência, bem como assumir a administração dos seus rendimentos e bens. ( )” – ID 148118768 na origem. Em 26/1/2023, JOSÉ EDUARDO FILHO, representado por sua nova curadora, ajuizou ação de reintegração de posse 0704229-84.2023.8.07.0001, considerando a dificuldade de acessar a residência. Deferida a liminar pelo juízo da 25a Vara Cível de Brasília “para determinar a reintegração do autor na posse do bem objeto da demanda, nos termos do artigo 562 do CPC” (ID 147701136 na origem). Em 30/1/2023, JOSÉ EDUARDO FILHO, representado por sua curadora RAQUEL, acompanhado de duas oficialas de justiça e com apoio da Polícia Militar, foi reintegrado na posse do imóvel às 14h20 (ID 148066610 na origem). A curadora narrou que, naquela mesma data, por volta de 20h, MAYKEL invadiu o imóvel e a agrediu verbalmente. Em 31/1/2023, foi ajuizada nova ação de reintegração de posse (0704890-63.2023.8.07.0001 – processo de origem), e em 2/2/2023, proferida a decisão pela qual deferida a liminar para determinar a imediata reintegração de posse de JOSÉ EDUARDO FILHO no imóvel. Interposto o agravo de instrumento 0703298-84.2023.8.07.0000, por decisão proferida em sede de plantão, restou deferido “o pedido de antecipação da tutela recursal ... para suspender os efeitos da r. decisão interlocutória agravada e assegurar o direito do agravante e de seus familiares de continuar a residir no endereço situado no SHIS QI 23, conjunto 06, Casa 4, Lago Sul, Brasília/DF, CEP: 71.660-060, até a decisão definitiva acerca da curatela (autos no 0733147-63.2017.8.07.0016 - 1a Vara de Família de Brasília/DF)” (ID 43194528). Referido AGI (0703298-84.2023.8.07.0000, minha relatoria) encontra-se em fase de inclusão em pauta para julgamento presencial. Destaca-se o escorreito raciocínio desenvolvido na decisão proferida na ação de curatela n. 0763777-29.2022.8.07.0016: “Em que pese a parte requerente informar que o requerido, mesmo após ter sido removido da curatela, utiliza o imóvel como hostel, sem a autorização do Curatelado, a fim de gerar recursos financeiros para si, não cabe ao curador removido auferir rendimentos oriundos de locação de imóvel do Curatelado, uma vez que determinada sua remoção. Entretanto, cabe à curadora diligenciar tal pedido na ação de reintegração de posse, processo no 0704890-63.2023.8.07.0001, no qual já foi deferida a reintegração de posse, caso em que, a desocupação não tenha surtido efeito. Indefiro, pois, o pedido da requerente.” – ID 160318262 do feito n. 0763777-29.2022.8.07.0016. Diante dessa decisão e da continuidade da atividade de locação do imóvel, o agravado requereu, no processo de origem (ação de reintegração de posse 0704890-63.2023.8.07.0001), determinação ao agravante de se abster de “fazer da casa do curatelado um hostel”, sob pena de multa, o que foi deferido via da decisão ora agravada. Como se vê, o agravante, removido provisoriamente da curatela, aluga o imóvel para terceiros por meio de aplicativos, o que, à toda evidência, não pode ser admitido, sendo oportuno lembrar que o que chegou a lhe ser deferido em sede de liminar proferida em outro AGI (0703298-84.2023.8.07.0000) e em sede de plantão judicial foi somente a possibilidade de residir no imóvel. E isto não inclui autorização para alugar o imóvel. Assim é que, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência do bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação do agravante, razão por que indefiro o pedido de antecipação de tutela. Comunique-se à vara de origem, requisitando-se informações. Intime-se o agravante. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Ao Ministério Público para parecer. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 26 de julho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora